Tribunal: TJMT
Processo: 0013224-20.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013224-20.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUAREZ SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 003.789.921-04 (APELANTE), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 080.988.241-87 (APELANTE), ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 604.170.561-68 (APELANTE), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (APELANTE), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (APELADO), ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 037.095.631-19 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA - CPF: 565.508.041-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIÃO DE ALMEIDA - CPF: 003.789.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 080.988.241-87 (APELADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 604.170.561-68 (APELADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (APELADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (APELADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (APELANTE), CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA - CPF: 565.508.041-91 (ADVOGADO), ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 037.095.631-19 (ADVOGADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA, ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA, MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA E ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS (
ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIÃO DE ALMEIDA)
.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA.

APELADO(S):
OS MESMOS.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MOVIMENTAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO RÉU PROVIDO. RECURSO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas reciprocamente por cooperativa de crédito e pelos sucessores do autor em face de sentença que, nos autos de ação de ressarcimento de depósitos bancários, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira à restituição de valores supostamente desviados mediante movimentações não autorizadas em conta bancária, posteriormente integrada para aplicação da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil requerida pela instituição financeira; (ii) estabelecer se é válida a aplicação da Taxa SELIC, com fundamento na Lei nº 14.905/2024, em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve múltiplas movimentações financeiras complexas, cuja análise exige reconstrução técnica da dinâmica das operações, não sendo suficiente a mera análise documental.

4.

A divergência entre as versões das partes quanto à autorização, destinação e proveito econômico dos valores evidencia a necessidade de prova pericial contábil para apuração do efetivo prejuízo.

5.

A perícia contábil constitui meio idôneo para identificar operações impugnadas, rastrear valores, verificar sua destinação e apurar eventual dano líquido.

6.

Os elementos documentais constantes dos autos não permitem, isoladamente, distinguir com segurança operações legítimas e indevidas.

7.

O julgamento antecipado do mérito é incabível quando há necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.

8.

O magistrado deve determinar a produção de provas necessárias à elucidação dos fatos, sendo indevido o indeferimento de prova relevante, conforme art. 370 do CPC.

9.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal, nem afasta a necessidade de prova técnica.

10. A supressão da prova pericial compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

11. Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais questões recursais, inclusive quanto à aplicação da Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso réu provido. Recurso autor prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A complexidade de movimentações bancárias controvertidas exige prova pericial contábil para apuração de autorização, destinação dos valores e efetivo prejuízo. 2. O indeferimento de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença. 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não afasta a necessidade de comprovação do dano e do nexo causal mediante prova adequada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Cíveis interpostas reciprocamente
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS
e por
MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS
, sucessores de
JUAREZ SEBASTIÃO DE ALMEIDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Depósitos Bancários
, cujo valor da causa foi fixado em
R$ 1.600.719,21

Consta da inicial que o autor mantinha valores depositados junto à cooperativa requerida, especialmente em aplicações financeiras, e que, posteriormente, tomou conhecimento de movimentações não autorizadas em sua conta, as quais teriam sido realizadas por intermédio de preposto da instituição financeira, ocasionando substancial prejuízo patrimonial.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento dos valores indevidamente subtraídos. Em sede de embargos de declaração, houve integração do julgado para determinar a incidência da Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Irresignada, a cooperativa apelou, arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil.

No mérito, sustenta a inexistência de dano, afirmando que os valores teriam sido utilizados em benefício do próprio autor ou de terceiros por ele vinculados.

Por sua vez, a parte autora também interpôs recurso, insurgindo-se contra a aplicação da Taxa SELIC, sob o argumento de julgamento extra petita e indevida retroatividade da Lei nº 14.905/2024.

Foram apresentadas contrarrazões recíprocas.

Os autores defenderam a manutenção da condenação da cooperativa, destacando a existência de laudo pericial grafotécnico no processo correlato envolvendo a CCB n. 40405, bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude interna.

A cooperativa, por sua vez, defendeu a manutenção da sentença integrativa quanto à SELIC, sustentando que a matéria foi expressamente arguida em embargos de declaração e que não haveria julgamento
extra petita.

Recursos tempestivos e preparos devidamente recolhidos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS (
ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIÃO DE ALMEIDA)
.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA.

APELADO(S):
OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

Conforme relatado, trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Depósitos Bancários/Aplicações ajuizada originariamente por Juarez Sebastião de Almeida, posteriormente sucedido por Maria das Dores Santos de Almeida e outros, em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Araguaia – Sicoob Araguaia, incorporada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Buritis – Sicoob Buritis.

Na origem, a parte autora alegou que mantinha valores aplicados junto à cooperativa ré, na modalidade denominada “captação remunerada RDC – Longo”, e que, após investigações internas, tomou conhecimento de sucessivas movimentações não autorizadas em sua conta, supostamente realizadas no contexto de fraude praticada pelo então gerente da agência, Sr. Antônio Paulo Cabral, o que teria ocasionado prejuízo no montante de R$ 1.600.719,21.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira à restituição do referido valor, inicialmente com correção monetária pelo INPC, desde janeiro de 2017, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, a sentença foi integrada para determinar que a atualização do débito observasse a Taxa SELIC, nos termos da Lei n. 14.905/2024 e do Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a cooperativa interpôs apelação sustentando, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que teria sido indevidamente obstada a produção de prova pericial contábil.

No mérito, afirma que não houve demonstração de prejuízo direto suportado pelo autor, pois os valores teriam sido utilizados em pagamentos de boletos, quitação de empréstimos e transferências em benefício do próprio correntista, de familiares e de terceiros com os quais manteria relações negociais, especialmente Wanderley Farias Santos.

De outro lado, os autores também apelaram, insurgindo-se especificamente contra a sentença integrativa proferida em embargos de declaração.

Sustentam que a aplicação da SELIC, com fundamento na Lei n. 14.905/2024, teria importado em julgamento extra petita, violação à coisa julgada, aplicação retroativa de lei nova e redução substancial do crédito reconhecido em sentença.

Feita essa delimitação, passo ao exame das questões devolvidas.

1. PRELIMINAR.

1.1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELA APELANTE
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS.

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela cooperativa merece acolhimento.

A controvérsia estabelecida nos autos não se resolve pela simples constatação da existência de movimentações bancárias contestadas pelo correntista, tampouco pela invocação genérica de falha na prestação do serviço.

Ao contrário, o caso revela um quadro fático mais complexo, no qual se faz necessária a reconstrução da dinâmica financeira das operações realizadas na conta do autor, com análise individualizada de cada lançamento impugnado, a fim de aferir, com segurança, a existência de autorização, a natureza jurídica da operação, a destinação dos valores e, sobretudo, a ocorrência de efetivo prejuízo patrimonial.

Com efeito, o autor sustenta que diversas operações lançadas em sua conta não foram por ele autorizadas, imputando à instituição financeira a responsabilidade pelo alegado desfalque.

A cooperativa, por sua vez, embora não negue a ocorrência das movimentações, apresenta versão substancialmente distinta dos fatos, afirmando que os valores tiveram destinação identificável, consistindo em pagamentos de obrigações, quitação de débitos e transferências a pessoas ligadas ao próprio correntista, inclusive no âmbito de seu núcleo familiar ou de suas relações negociais.

Esse contraste de versões evidencia que a controvérsia não se limita à verificação da existência material das operações bancárias, mas abrange a sua qualificação jurídica e econômica, exigindo a apuração de circunstâncias que não podem ser adequadamente esclarecidas por meio de simples análise documental superficial.

Em outras palavras, não se trata apenas de saber se houve saques ou transferências, mas de compreender, com precisão técnica, em que contexto foram realizadas, se contaram com autorização válida, qual foi a sua finalidade e se resultaram, de fato, em prejuízo ao titular da conta.

Nessa perspectiva, a prova pericial contábil requerida pela cooperativa revela-se não apenas pertinente, mas necessária ao adequado deslinde da controvérsia.

Trata-se de meio probatório idôneo para esclarecer pontos centrais da lide, tais como a identificação das operações efetivamente impugnadas, a verificação de eventual lastro documental, a rastreabilidade da movimentação financeira, a destinação dos valores e a apuração do prejuízo líquido eventualmente suportado pelo correntista, evitando-se conclusões genéricas ou presumidas.

Não se desconhece que os autos contêm extratos bancários, relatórios financeiros e demonstrativos apresentados pelas partes. Todavia, tais elementos, considerados isoladamente, não se mostram suficientes para a formação de um juízo seguro acerca da extensão do dano alegado, tampouco permitem distinguir, com o grau de precisão exigido, quais operações seriam efetivamente indevidas e quais corresponderiam a movimentações legítimas, eventualmente vinculadas a obrigações assumidas pelo próprio autor ou a valores por ele aproveitados direta ou indiretamente.

A necessidade de prova técnica torna-se ainda mais evidente quando se observa a multiplicidade de lançamentos e a diversidade de operações constantes dos extratos, o que inviabiliza a análise meramente intuitiva ou simplificada dos dados financeiros.

Nessas circunstâncias, a perícia contábil se apresenta como instrumento indispensável à elucidação dos fatos, permitindo ao julgador formar convicção a partir de quadro probatório completo e tecnicamente consistente.

A circunstância de haver menção, nos autos, a processo conexo envolvendo a Cédula de Crédito Bancário nº 40405 não afasta essa conclusão.

Registre-se, inclusive, que este Relator atuou no julgamento do referido processo, levado à apreciação da Quinta Câmara de Direito Privado, ocasião em que a controvérsia ficou adstrita à análise de operação específica, consistente na verificação da autenticidade de assinatura aposta em cédula de crédito bancário.

Todavia, a delimitação daquele julgamento não se confunde com o objeto da presente demanda. Enquanto o feito anteriormente apreciado concentrou-se em negócio jurídico determinado, a presente ação envolve um conjunto amplo e heterogêneo de movimentações financeiras, cuja análise exige abordagem própria, individualizada e tecnicamente aprofundada.

Com efeito, os elementos constantes dos autos indicam a existência de múltiplas operações, incluindo transferências e pagamentos realizados em favor de terceiros, alguns deles vinculados ao próprio autor, notadamente pessoas de seu núcleo familiar, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de conclusão automática quanto à existência de prejuízo integral nos valores indicados na inicial.

Nesse contexto, a identificação do destino dos valores, especialmente quando direcionados a familiares ou a pessoas relacionadas ao correntista, assume relevância direta para a definição do dano, impondo a necessidade de apuração técnica acerca da origem das operações, da eventual autorização e do efetivo proveito econômico delas decorrente.

Assim, eventual conclusão acerca de irregularidade em contrato isolado não possui aptidão para, por si só, fundamentar a procedência integral do pedido indenizatório nesta ação, tampouco dispensa a produção de prova técnica voltada à apuração das demais operações questionadas.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. Tal hipótese não se verifica no caso concreto, em que a própria definição do objeto da condenação depende da prévia apuração técnica das movimentações bancárias controvertidas.

De igual modo, o art. 370 do CPC atribui ao magistrado o poder-dever de conduzir a instrução probatória, determinando a produção das provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia, sendo legítimo o indeferimento apenas das diligências manifestamente inúteis ou meramente protelatórias, o que não se configura na hipótese, diante da relevância e pertinência da prova pericial requerida.

A necessidade da prova técnica também se justifica à luz do art. 373 do CPC, considerando que tanto a comprovação do fato constitutivo do direito do autor, consistente no alegado prejuízo, quanto a demonstração dos fatos impeditivos ou modificativos invocados pela ré, notadamente a regularidade das operações e a destinação dos valores, dependem de análise técnica especializada, que não pode ser suprida por presunções ou inferências genéricas.

Cumpre ressaltar, ainda, que a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14, não dispensa a comprovação dos elementos essenciais da responsabilidade civil, especialmente o dano e o nexo causal.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, igualmente não autoriza a formação do convencimento judicial sem a produção das provas necessárias à adequada elucidação dos fatos controvertidos, sob pena de violação ao devido processo legal.

Nesse contexto, a supressão da prova pericial contábil requerida pela cooperativa compromete o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, caracterizando cerceamento de defesa.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com a reabertura da fase instrutória, a fim de viabilizar a realização de perícia contábil destinada à análise individualizada das operações impugnadas, permitindo-se, ao final, o julgamento da causa com base em conjunto probatório completo e tecnicamente adequado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço dos recursos conheço de ambos os recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS

para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, reformando a sentença objurgada, para o fim de determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com realização de perícia contábil individualizada sobre as operações impugnadas, prosseguindo-se, após, com novo julgamento e julgo
PREJUDICADO
o recurso de
MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS (
ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIÃO DE ALMEIDA)
.

Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, diante da cassação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026